Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706631-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: ALEX SOARES SANTOS PACIENTES: SÉRGIO RICARDO RIBEIRO VELOSO PLANTONISTA: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por advogado em favor de SÉRGIO RICARDO RIBEIRO VELOSO, no qual alega situação de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, omisso quanto ao pedido de progressão de regime do paciente. Segundo o impetrante, o paciente possui direito à progressão ao regime aberto desde 31/01/2020, tendo a defesa pleiteado perante o juízo a quo, que ainda não se manifestou. Aduz que o paciente está preso por delito que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 15, da Lei 10.826/03) e que, diante da pandemia do COVID-19, deve ser aplicado o entendimento liminar exarado nos autos da ADPF 347/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, datado de 17/03/2020, acerca da possibilidade de progressão antecipada de pena a custodiados submetidos ao regime semiaberto. Pede, então, liminarmente, o reconhecimento do direito do paciente em progredir ao regime aberto, convertendo-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Dois são os fundamentos, interligados inclusive: supressão indevida de instância e ausência de referendo da mencionada liminar pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na presente data (18/03/2020). De início, verifica-se pela consulta pública processual eletrônica (SEEU – Execução Unificada, autos de n. 0013371-87.2018.8.07.0015) que o Juízo das Execuções ainda não apreciou a questão posta nos autos (progressão ao regime aberto), havendo juntadas posteriores à petição da defesa e envio dos autos para manifestação do Ministério Público. A supressão do primeiro grau de jurisdição, portanto, somente se justificaria se presente situação de flagrante ilegalidade, condicionante da medida excepcional de supressão de uma instância judiciária de julgamento. No caso, contudo, não há cenário de flagrante ilegalidade, até mesmo porque na data de hoje, 18/03/2020, houve decisão do Plenário da Suprema Corte no sentido de não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca de providências sugeridas ao Juízo de Execução ante a pandemia do coronavírus (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1). Destaco, por último, que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas, repiso, pelo Juízo da Execução. Assim sendo, seja pela ausência de decisão do juízo de origem, a acarretar supressão de instância, seja pela ausência de suporte jurídico que abone a tese do impetrante, o writ na espécie não é cabível. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Plantonista